Tribunal: STF
Processo: ARE 1441577
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE DO ACORDO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 303, § 2º, DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACUSADO QUE INVADE A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E COLIDE CONTRA MOTOCICLETA, CAUSANDO À SUA CONDUTORA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ALEGAÇÃO DE FALHA MECÂNICA. QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA DEFESA NÃO SATISFEITO. PRETENSÃO AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENAS SUBSTITUÍDAS QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS. PLEITO DE REFORMA DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, in verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO. PRETENSO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA QUE CARACTERIZA INOVAÇÃO RECURSAL. HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO VERIFICADAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5°, XL, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “a decisão violou texto expresso constitucional, pelo fato de não permitir a retroatividade do art. 28-A inserido no CPP pela Lei 13.964/19”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que pende de resolução, pelo Plenário desta Corte, o tema da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei n. 13.964/2019. 



    Nesse contexto, embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC n. 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC n. 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET n. 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que, recentemente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/02/2024, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Referido julgamento restou assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.” 



    In casu, não há elementos suficientes a se permitir a aplicação do entendimento firmado pela c. Primeira Turma desta Suprema Corte, tendo em vista que o pleito de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal foi formulado em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a condenação do ora recorrente. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento supracitado, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente